Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-41.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
apelação cível – Servidora pública municipal aposentada – Pleito de concessão de pagamento da sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos – Sentença de procedência - A incidência do benefício deve recair sobre a totalidade dos vencimentos, à exceção das verbas eventuais não incorporadas e aquelas em que incidir o chamado repique, nos termos do art. 37, XIV da Constituição Federal –

Ementa:

apelação cível – Servidora pública municipal aposentada – Pleito de concessão de pagamento da sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos – Sentença de procedência - A incidência do benefício deve recair sobre a totalidade dos vencimentos, à exceção das verbas eventuais não incorporadas e aquelas em que incidir o chamado repique, nos termos do art. 37, XIV da Constituição Federal – Sentença mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003797-41.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARÍLIA -
INSTITUTO DE PREV MUNICIPIO MARILIA, são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARÍLIA e NILLIAN APARECIDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-41.2019.8.26.0344 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo n. 1003797-41.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Juiz sentenciante: Walmir Idalêncio dos Santos
Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Marília IPREMM
Apelados: Nillian Aparecida Santos e outro
Voto n. 32764
APELAÇÃO CÍVEL
Servidora pública municipal
aposentada Pleito de concessão de pagamento da sexta-
parte sobre a integralidade dos vencimentos Sentença de
procedência - A incidência do benefício deve recair sobre a
totalidade dos vencimentos, à exceção das verbas eventuais
não incorporadas e aquelas em que incidir o chamado
repique, nos termos do art. 37, XIV da Constituição Federal
Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de
Marília (fls. 213/227) contra a r. sentença (fls. 201/211) proferida
pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília,
nos autos da ação ordinária ajuizada por Nillian Aparecida Santos,
servidora pública municipal aposentada, que julgou procedente a
demanda, na qual a autora busca o recálculo da sexta-parte, de
modo que tenha como base de cálculo os vencimentos integrais.
Em síntese, recorre o IPREMM pela
inversão do julgado. E redução dos honorários advocatícios.

Sobrevieram aos autos contrarrazões às fls.
230/232.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-41.2019.8.26.0344 -Voto no
3
A manutenção da r. sentença é de rigor.
Primeiramente, observa-se que artigo 93, da
Lei Orgânica Municipal, assim estabelece:
“Art. 93 Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, correspondente a dois por cento
do salário base do servidor, em forma de anuênio, observando-se o
tempo de serviço retroativo a data de admissão para pagamento ou
aplicação do percentual, bem como à sexta parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos. Consoante se
pode inferir da leitura do artigo supratranscrito, o aludido adicional foi
garantido aos servidores públicos municipais de Marília, após 20
anos de efetivo exercício no serviço, devendo ser calculado sobre os
vencimentos integrais do servidor.”
Portanto,
a
Municipalidade
de
Marília
garantiu aos seus servidores municipais, o direito à sexta-parte
sobre os vencimentos integrais.
O
cálculo
da
sexta
parte
deve
ser
efetivamente feito de modo a abranger todas as parcelas que
compõem os vencimentos integrais dos servidores, exceto as
eventuais não incorporadas e aquelas em que incidir o chamado
repique, nos termos do art. 37, XIV da Constituição Federal.
De acordo com ensinamento de Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-41.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Meirelles, “vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias,
constituindo a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo
exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular)
corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento)
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do
servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional”
(v. “Direito Administrativo Brasileiro”, 33a edição, Malheiros Editores,
2007, p. 483).
Acrescente-se
o
disposto
na
Lei
Complementar Municipal no 11/1991, a qual previu que a sexta-parte
seria calculada com base na remuneração total do servidor.
“ Art. 128 O adicional sexta-parte da remuneração total do servidor
será
devido
após
20
(vinte)
anos
de
efetivo
exercício,
exclusivamente municipal.”
Oportuno
esclarecer
que
vantagens
eventuais ou transitórias são as percebidas em virtude de alguma
circunstância que ocorre eventualmente como as diárias e ajudas de
custo, que deixam de ser pagas assim que cessadas as razões de
sua concessão.
Não se aplica à demanda, inclusive, a
vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao dispor
que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-41.2019.8.26.0344 -Voto no
5
Desta forma, imperioso que a sexta-parte
incida sobre todas as verbas que integram o vencimento padrão dos
servidores de forma permanente, salvo as eventuais e de mesma
natureza, tal como lançado na r. sentença.
Ainda transcrevo as linhas necessárias da r.
sentença que esposam a melhor aplicação do direito: “Há que
prevalecer, assim, a lei orgânica municipal, que prevê a incidência
da sexta parte sobre os vencimentos integrais, ou seja, a referência
salarial e demais vantagens, vez que o artigo 93 da Lei Orgânica do
Município de Marília, neste aspecto, tem redação semelhante àquela
constante do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. É
bem verdade que a Emenda no 46/2013 à Lei Orgânica Municipal
Mariliense alterou a redação do artigo 93, acima referido, para que a
sexta-parte passasse a incidir apenas sobre a referência salarial dos
servidores municipais. No caso em exame, conforme o documento
de fls. 162, trazido aos autos pelo próprio Município de Marília, a
autora da ação completou 20 anos de efetivo exercício público
municipal em 30/04/2009, quando passou a fazer jus à sexta-parte,
anos antes da vigência da Emenda no 46/2013. Ora, precisamente
por tal motivo, a Emenda no 46/2013 à Lei Orgânica Municipal
Mariliense não pode retroagir para ferir direito adquirido da parte
autora, que já havia implementado os 20 anos de efetivo exercício
antes da alteração legislativa, devendo ser beneficiada com a
redação primitiva do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal Mariliense,
que determinava expressamente o cálculo da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais do funcionalismo.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-41.2019.8.26.0344 -Voto no
6
Por
fim,
mantenho
os
honorários
advocatícios fixados na r. sentença, que inclusive excluiu as
prestações vincendas, nos termos da Súmula n. 111 do Superior
Tribunal de Justiça. E em razão do trabalho adicional realizado em
sede recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na
r. sentença devidos ao patrono do apelado.
Assim, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator